Tribunal: STF
Processo: Rcl 66786
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 66.786 Distrito Federal

Relator
:
Min. Nunes Marques
Reclte.(s)
:
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.a.
Adv.(a/s)
:
Lucas Rabêlo Campos e Outro(a/s)
Recldo.(a/s)
:
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Clara Vimieiro Saabor
Adv.(a/s)
:
Jackson Sarkis Carminati


DECISÃO

    1. Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no processo n. 0000917-84.2020.5.10.0011, descumprido o decidido por esta Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625.

Colhe-se dos autos ter sido reconhecido vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, ao fundamento de estarem presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

A reclamante aduz que o Tribunal de origem desconsiderou  contrato de franquia firmado nos termos da Lei n. 13.966/2019 e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado. 

A parte beneficiária, em contestação, salienta não haver estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada nos paradigmas evocados. Alega que não foi declarada a ilicitude de terceirização, mas a existência de fraude perpetrada pelo empregador com o fim de burlar a legislação trabalhista.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.  

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confiram-se trechos do ato reclamado:

É incontroversa a prestação de serviços da reclamante em benefício da reclamada. 
A questão cinge-se à natureza jurídica dessa relação, sendo certo que a demonstração fática é encargo da reclamada, porquanto, ao levantar a existência de contrato de franquia, arguiu fato impeditivo da pretensão autoral (CLT, art. 818, II).
Ademais, segundo ordenamento jurídico brasileiro, a normalidade importa na existência de relação de emprego toda vez que alguém contratar outrem para o desempenho de atividades laborais com algum grau de continuidade ou permanência no tempo, algo que os antigos denominavam, e não perdeu atualidade, do trabalho por conta alheia (Oléa). 
E o contrato formal de franquia não é suficiente para espancar a presunção última declinada, presunção favorável à existência do vínculo empregatício. 
O caso concreto é de formulação voltada à observância dos fundamentos e princípios do Direito do Trabalho, incluindo necessariamente o da primazia da realidade, que não suporta formalidades incompatíveis com "o que sucede no terreno dos fatos" (Plá Rodriguez).
 No caso concreto, note-se que a reclamante prestava os seus serviços de forma pessoal, assim como também os fazia mediante o caráter personalíssimo (intuitu personae), sem a delegação de nenhuma de suas atividades a outrem. 
Observe-se que o preposto da reclamada (fl. 1529; 0:52:50 - 1:43:30) não soube esclarecer acerca da rotina da reclamada (como LIFE PLANNER e MFB), impondo-se a conclusão de que, nos termos da exordial, a demandante, pessoalmente, era obrigada ao comparecimento diário à sede da demandada (no início e no fim da jornada), além de se submeter à rotina empresarial (participação em reuniões, realização de vendas e orientação/suporte do MFB aos LIFE PLANNER).
 Ora, o art. 843, §1º, da CLT, faculta ao empregador fazer-se substituir por preposto, exigindo, entretanto, que ele tenha ciência dos fatos debatidos na lide. Nesse sentido, o desrespeito a essa norma, sem motivo justificado, equivale a recusa de depor, nos termos do art. 386 do CPC. Assim sendo, tenho como correta a aplicação da confissão ficta em desfavor da reclamada, consoante regra do art. 385, §1º, do CPC ("Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena"). 
Não fosse suficiente, o preposto ainda acrescentou que a reclamada ressarciu o valor despendido pela reclamante para a inscrição empresarial desta, além de nada cobrar sobre a taxa de franquia ou royalties, o que ficou ainda mais evidente após a inércia patronal, no tocante à determinação do Juízo da Origem para que esta comprovasse eventuais recebimentos desses títulos (fl. 1529).
Ainda, não existe prova de que a reclamante contasse com empregados dela ou auxiliares para o desempenho de funções em prol da reclamada. 
Logo, os dois requisitos inicial do contrato de trabalho são inescapavelmente incontroversos nos autos, quais sejam, trabalho executado por pessoa física e com pessoalidade (intuitu personae). Reforça essa conclusão o documento de fl. 148, cujo teor revela que a parte autora foi submetida a processo seletivo, inclusive com a apresentação da CTPS, fato este incompatível com a alegação patronal de contrato civil entre pessoas jurídicas. 
Sim, por outro lado, havia um contrato entre pessoas jurídicas, mas a reclamante alega que provou tratar-se de "pejotização" imposta pela empresa reclamada, para a contratação obreira, tal como milhares de casos os quais tramitaram na Justiça do Trabalho nas últimas duas décadas. 
E, realmente, é no mínimo curioso o estranho caso de pessoa jurídica formal que tem como único prestador de serviços uma pessoa física, que faz do seu ofício ou talento individual a razão de ser do trabalho em prol de empresa de elevado porte econômico.
 Aliás, a "pejotização" transformou-se uma quase praga no Brasil, que por razões diversas, talentosos artistas e apresentadores de telejornais viram "pessoas jurídicas" nos contratos celebrados com redes de televisão, com a consequente eliminação de direitos sociais e alegada sonegação de imposto de renda, na segunda hipótese conforme processos administrativos de cobrança instaurados pela Receita Federal e amplamente divulgados pela mídia. 
Logo, o contrato formal de franquia não impressiona ou resolve a questão no âmbito da Justiça do Trabalho. 
É necessário verificar se, de fato, havia uma empresa funcionando como tal estruturada pela reclamante. 
E não há empresa quando toda a atividade exercida recai exclusivamente na figura de uma trabalhadora ou de um trabalhador, nada mais fazendo do que prestar serviços de forma isolada em prol da grande empresa que a contratou. 
Em tal cenário, estaremos diante da "pejotização, ou seja, da fraude na celebração do contrato de franquia, a ser assim declarada nos termos do artigo 9ª, da Consolidação das Leis do Trabalho.
[...]
Demonstrado que a reclamante estava inserida na cadeia produtiva da reclamada, o que bem revela a presença da subordinação, bem como os demais pressupostos da relação de emprego, impõe-se a manutenção integral da sentença que reconheceu reconhecer a existência do pacto laboral entre as partes.

Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 28 de agosto de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente